Tribunal: TJDFT
Processo: 0707057-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo Dr. Atila dos Santos em favor do paciente JHONATAN GUILHERME RIBEIRO OLIVEIRA, cujo objeto é a revogação da decisão que decretou sua prisão preventiva nos autos do processo n. 0701348-91.2024.8.07.0004 (inquérito policial), em trâmite perante o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Gama. Na origem, trata-se de inquérito policial decorrente de suposta prática do crime de descumprimento de decisão judicial que deferiu medida protetiva de urgência, previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/06. Expedido mandado de prisão preventiva na data de 06/02/2024 (ID 185913239 dos autos no 0701348-91.2024.8.07.0004) e cumprido à data de 06/02/2024 (ID 185913240 dos autos no 0701348-91.2024.8.07.0004). O referido processo foi vinculado aos autos da ação penal no 0701532-47.2024.8.07.0004. O Ministério Público ofereceu denúncia em 14/02/2024, tendo sido recebida na data de 16/02/2024. (ID 186753134 dos autos no 0701532-47.2024.8.07.0004) Em 19/02/2024 foi proferida decisão mantendo a prisão preventiva porque não houve mudança nas circunstâncias fáticas que ensejaram a decretação da referida prisão (ID 186949614). Insurgindo-se contra a decisão, o impetrante aduz, em síntese, que o réu é primário e portador de bons antecedentes; que a prisão preventiva é nula; e, que há excesso de prazo da prisão preventiva. Tendo como base o fundamento de excesso de prazo da prisão preventiva, liminarmente, requer a revogação da prisão preventiva para que o paciente responda o processo em liberdade até a decisão de mérito. No mérito, postula a confirmação da liminar (ID 56142784). FAP do paciente juntada aos autos (ID 56160836). É o relatório. Decido. A medida liminar em sede de habeas corpus é excepcional, porque não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. No caso dos autos, a prisão em flagrante delito foi convertida em preventiva, com fundamento no art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal, em razão do suposto descumprimento de medida protetiva, que impôs ao paciente: “(...) – o afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a OFENDIDA DARA GOMES CUNHA DE SOUSA, referente ao logradouro situado à OND REDIS MANSOES PARAISO CJ D LT 18A – GAMA, devendo o Oficial de Justiça indaga-lo, no ato, acerca de qual será seu novo endereço. Acaso o autor não informe no ato, deverá ser intimado, desde logo, acerca da obrigação de comparecer neste Juizado para informar seu paradeiro; - a proibição de aproximação da OFENDIDA DARA GOMES CUNHA DE SOUSA, mantendo uma distância mínima de 200 (duzentos) metros; - a proibição de contato com a OFENDIDA DARA GOMES CUNHA DE SOUSA, por qualquer meio de comunicação (telefone, mensagem SMS, whatsapp, facebook, telegrama, instagram, etc.); - a proibição de frequentar a residência da OFENDIDA DARA GOMES CUNHA DE SOUSA (endereço COND RESID MANSOES PARAISO CJ D LT 18a – GAMA).” (ID 182520690, do processo n. 0716246-46.2023.8.07.0004). Em tese, é possível a decretação da prisão preventiva, em hipótese como a dos autos, para garantir a integridade física e psíquica da vítima e a ordem pública, sobretudo quando há descumprimento das medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas em favor da vítima, com base no inciso III do artigo 313 do Código de Processo Penal, sendo imprescindível a presença dos requisitos do artigo 312 do mesmo diploma legal. Conforme consta na petição do habeas corpus, o impetrante juntou trecho do depoimento da ofendida na Delegacia de Polícia, alegando que o paciente havia combinado previamente com a ofendida de ir à residência dela buscar alguns pertences. Todavia, no mesmo trecho juntado, consta que o paciente foi até a casa da ofendida, e que, só foi autorizado a adentrar na residência porque ela não estava no momento. Ademais, consta no referido trecho que o paciente, além de levar os pertences pessoais dele, destruiu as roupas da ofendida. Para que seja concedida decisão liminar em habeas corpus, é necessária a presença cumulativa dos requisitos da probabilidade do direito (fumus bonis iuris) e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). O impetrante não juntou aos autos elementos suficientes a comprovar a probabilidade do direito. O próprio trecho do depoimento da ofendida, em inquérito policial, colacionado aos autos, ensejam dúvidas quanto ao direito. O impetrante alega que a prisão preventiva do apenado por 14 (quatorze) dias é apta a comprovar o preenchimento do perigo de dano ao resultado útil do processo, além de violar o artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal. Todavia, não resta configurado o excesso de prazo da prisão preventiva porque o réu foi preso no dia 06/02/2024; o Ministério Público ofereceu denúncia contra ele à data de 14/02/2024; a denúncia foi recebida à data de 16/02/2024; e, por fim, houve decisão à data de 19/02/2024 mantendo da custódia preventiva. A instrução no 1, de 21/01/2011, deste ETJDFT, dispõe que “estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (centro e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar de 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri (art. 1o, § 1o).” Percebe-se que, até então, a custódia cautelar do paciente vem observando o disposto na referida instrução desta corte. Desse modo, inexiste flagrante ilegalidade a ser reconhecida em sede liminar de habeas corpus, uma vez que a decisão impugnada, fundamentando-se nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciou que estão presentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva para garantir a integridade física e psíquica da vítima e a ordem pública, com fundamento nos 312 e 313, inciso III, todos do CPP. Pelas mesmas razões, não é cabível, liminarmente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, uma vez demonstrada sua inadequação e insuficiência, nos termos do artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal. Em face do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se as informações ao Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Gama, requerendo que venham acompanhadas das peças que entenda necessárias. Após, ao Ministério Público para emissão de parecer. Intime-se.